Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723199-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SILVA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pela menor A.S.S.R., representada por sua genitora L.S.D.R., para determinar que autorize e custeie a sua internação hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. A liminar foi indeferida. Inconformada, a recorrente interpôs agravo interno e, em seguida, a agravada ofereceu contrarrazões a ambos os recursos. Verificada a intempestividade do agravo interno, intimou-se a agravante para apresentar justa causa para a interposição do recurso fora do prazo. Em resposta, a agravante informou que não possui interesse no prosseguimento do feito, pois a agravada já cumpriu o prazo de carência contratual. É a síntese do necessário. Decido Considerando que os recursos ainda não foram julgados, homologo a desistência dos agravos, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator